Tribunal: TJSP
Processo: 0004253-55.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004253-55.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante JOHN
RICHARD COSTA RIOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo. Consideraram, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004253-55.2020.8.26.0026 -Voto no 35.185
2
Agravo em Execução no 0004253-55.2020.8.26.0026
Comarca de Bauru
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.185
Agravo
em
execução

Livramento
condicional

Indeferimento
Recurso objetivando a concessão do
benefício afastado
Inadmissibilidade
Reeducando em
fase de reabilitação de conduta
Existência de faltas
disciplinares graves
Atestada a má conduta carcerária -
Benefício insuscetível de ser outorgado por ora - Inteligência
do artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal (redação
dada pela Lei no 13.964/2019) - Decisão de primeira
instância compatível com o princípio da individualização da
pena. Recurso não provido.
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto
por John Richard Costa Rios, nos autos da Execução no
0003957-72.2016.8.26.0026, contra a r. decisão que lhe indeferiu o pedido
de livramento condicional, por não ter sido preenchido o requisito subjetivo
ante a existência de faltas disciplinares de natureza grave, uma delas ainda
em fase de reabilitação, e atestado de má conduta carcerária (fls.19).
Irresignado, recorre. Postula a reforma da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004253-55.2020.8.26.0026 -Voto no 35.185
3
decisão objurgada para que seja concedido o pedido de livramento
condicional, pois preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo pelo
sentenciado.
Processado e contra-arrazoado o recurso, o MM.
Juiz a quo manteve a r. decisão impugnada e a douta Procuradoria Geral da
Justiça manifestou-se pelo desprovimento do agravo.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
Depreende-se dos autos que o agravante está a
cumprir pena de 11 anos, 10 meses e 29 dias de reclusão, pela prática dos
crimes de roubos majorados, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com o término previsto para
05.08.2027 (fls. 09/13).
Pleiteou e viu indeferido o pedido de livramento
condicional pelo MM. Juiz das Execuções Criminais, sob o argumento de que
não havia preenchido o requisito subjetivo, porquanto pesam em desfavor
do sentenciado faltas disciplinares de natureza grave, estando ele ainda em
fase de reabilitação de conduta, bem como atestado de mau
comportamento carcerário (fls. 19).
Contra essa decisão se insurge o agravante sob os
argumentos acima já explicitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004253-55.2020.8.26.0026 -Voto no 35.185
4
Sem razão, contudo.
Pois bem. Importa ressaltar que, ao cometer falta
disciplinar grave, o reeducando precisa aguardar a fluência do período de
reabilitação a fim de obter benefícios na execução, em consonância com a
Lei de Execução Penal (art. 47) e o Regimento Interno Padrão da Secretaria
da Administração Penitenciária (art. 90).
In verbis:
“Artigo 47. O poder disciplinar, na execução da pena
privativa de liberdade, será exercido pela autoridade
administrativa conforme as disposições regulamentares.”
“Artigo 90. O cometimento de falta disciplinar de
qualquer natureza, durante o período de reabilitação,
acarreta a imediata interrupção do tempo até então
cumprido. Parágrafo único. Com a prática de nova falta
disciplinar, exige-se novo tempo para reabilitação que
deve ser somado ao tempo estabelecido para a falta
anterior, sendo detraído do total o período já cumprido.”.
Nessa conformidade, as faltas disciplinares de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004253-55.2020.8.26.0026 -Voto no 35.185
5
natureza grave perpetradas pelo agravante em 17.08.2018 e 01.11.2018,
cuja reabilitação dar-se-á somente em 23.10.20201, obstam a concessão
do benefício.
Ademais, no caso dos autos, o agravante já se
encontrava em fase de reabilitação de conduta quando praticou nova falta
disciplinar grave (01.11.2018) e teve atestada má conduta carcerária
(fls.08).
De tal sorte que há se considerar não ter
preenchido o requisito subjetivo para a obtenção do benefício, pois o
agravante registra um quadro comportamental no âmbito do sistema
prisional merecedor de maior atenção e detida análise, a denotar ser
portador de personalidade aparentemente distorcida.
Portanto, não satisfaz um dos requisitos para a
concessão do benefício, como preconizado pelo artigo 83, inciso III, alínea
“a”, do Código Penal (redação dada pela Lei no 13.964/2019), in verbis:
“Art. 83. O juiz poderá conceder livramento condicional
ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou
superior a 2 (dois) anos, desde que:
................................................
III comprovado:
1 - Fls.12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004253-55.2020.8.26.0026 -Voto no 35.185
6
a)bom comportamento durante a execução da pena. (g.n.)
Convém ressaltar, ademais, que o livramento
condicional constitui estágio caracterizado, na atualidade, por não
desprezível índice de abandono e recidiva, o que recomenda não se
desprezar segura avaliação de cunho subjetivo, com vistas a apontar o
mérito ou demérito do candidato ao benefício.
Destarte, o argumento referente à ausência de
requisito subjetivo se mostra legítimo, na espécie, no tocante à existência
de infrações disciplinares graves, a colocar séria dúvida acerca da
assimilação da terapêutica penal.
E, em existindo eventual dúvida sobre tal
circunstância, deve ser resolvida em favor da sociedade, a qual não está
obrigada a conviver novamente com quem não demonstre segurança
absoluta quanto à sua readaptação, máxime em reverência ao princípio do
in dubio pro societate, vigente em sede de execução penal.
De outra banda, apenas para que não fique sem
registro, oportuno salientar, a propósito, que a soma dos prazos de
reabilitação das condutas previstas no artigo 90, parágrafo único, da
Resolução SAP no 144, encontra-se em perfeita sintonia tanto com a
autorização constitucional conferida aos Estados para legislar em matéria
de Direito Penitenciário (art. 24, I, CF), quanto com o poder disciplinar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004253-55.2020.8.26.0026 -Voto no 35.185
7
conferido às autoridades administrativas para regular o cumprimento da
execução da pena (art. 47, LEP), especialmente no que diz respeito às
sanções disciplinares cometidas pelos condenados e o prazo para sua
reabilitação.
Nesse passo, o Regimento Interno Padrão das
Unidades Prisionais do Estado de São Paulo Resolução SAP 144/2010,
constitui instrumento normativo de natureza meramente administrativa
visando a uniformizar os trabalhos nas unidades prisionais do Estado,
estabelecendo, dentre outras coisas, normas sobre o comportamento
carcerário dos sentenciados, a apuração de faltas disciplinares e suas
respectivas sanções, assegurando-se aos reeducandos o contraditório e a
ampla defesa.
E nem se cogite de que o estabelecimento da
soma de prazos para reabilitação ofende o princípio da legalidade, uma vez
que apenas se aplica ao preso cujo comportamento se mostra repreensível
- tratamento diverso daquele que se submete à disciplina carcerária.
A propósito, assim já se pronunciou este Augusto
Tribunal acerca do tema:
“Não
há
se
falar
em
inconstitucionalidade
ou
ilegalidade do Regimento Interno Padrão das Unidades
Prisionais do Estado de são Paulo na parte em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004253-55.2020.8.26.0026 -Voto no 35.185
8
disciplina os prazos para reabilitação na esfera
administrativa da conduta do reeducando que pratica
falta disciplinar, já que a Resolução da Secretaria da
Administração Penitenciária no 144, de 29 de julho de
2010, segue rigorosamente os princípios gerais da Lei
de Execução Penal, uniformizando regras de classificação da conduta e impondo prazos para
reabilitação, de acordo com o que determina o artigo 47
da Lei de Execução Penal: 'O poder disciplinar, na
execução da pena privativa de liberdade, será exercido
pela autoridade administrativa conforme as disposições
regulamentares'.”2
Desse modo, o artigo 90, parágrafo único, da
Resolução SAP no 144/2010, encontra-se em plena sintonia com os
comandos normativos constitucionais e legais.
Destarte, correta a r. decisão objurgada, por
apresentar-se em perfeita conformidade com o princípio da individualização
da pena e os ditames das leis de regência, exsurge imperioso o
desprovimento do recurso.
3.
Pelo
exposto,
nega-se
provimento ao
agravo. Consideram-se, desde já, prequestionadas as matérias debatidas
no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes
2 -- Agravo em Execução Penal no 7000112-68.2014.8.26.0482, 5a Câmara de Direito Criminal, Rel. Damião Cogan, j.
04.12.2014, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004253-55.2020.8.26.0026 -Voto no 35.185
9
Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator